Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-53.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017259-53.2016.8.07.0009 RECORRENTE: HÉLIO RODRIGUES MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário. O especial interposto sem indicação do permissivo constitucional e o extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP. II - Havendo nos autos prova da materialidade e indícios da autoria imputada na denúncia, inclusive com respeito às qualificadoras, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem foi conferida a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. III - A qualificadora do motivo torpe, apesar de não se comunicar automaticamente com os coautores em razão de ser circunstância de natureza subjetiva e de caráter pessoal, deve ser reconhecida quando há indícios de que o coautor tinha ciência da motivação do crime e atuou para sua realização. IV - Se na pronúncia o d. Magistrado asseverou que iria analisar o pedido de liberdade provisória em decisão apartada, a questão não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. V - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 30 do Código Penal; 413, §1°, e 414; ambos do Código de Processo Penal, sustentando a viabilidade da impronúncia em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, defende o afastamento das qualificadoras. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando que a manutenção da pronúncia viola o princípio da presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “A falta de indicação, pela parte recorrente, do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia.". (AgInt no AREsp n. 2.211.920/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ. SÚMULA N. 284 DO STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO DENEGADO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revaloração de provas no âmbito do recurso especial. Todavia, não basta a mera alegação de que a pretensão visa tão somente ao reenquadramento jurídico dos fatos. Incumbe à parte demonstrar, de forma cuidadosa, que os fatos, tal qual descritos no acórdão recorrido, reclamam solução jurídica diversa daquela que fora aplicada pelo julgador. Precedentes. II - Na hipótese dos autos, os fatos, tais quais apurados pelo Tribunal de origem, apontam para a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria do crime pronunciado, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa esbarra, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7, STJ. III - Para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes. IV - Deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, fazendo incidir, por analogia, a Súmula n.o 182 do STJ, se as razões recursais deixaram de enfrentar um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. V - Inviável a impronúncia ou a exclusão de qualificadora, pois cabe ao Conselho de Sentença a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu, só havendo que se falar em concessão da ordem de habeas corpus de ofício em hipótese de ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso em tela. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.260.505/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.” (RE 1283858 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023). Além disso “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1406182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010